Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-93.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ato infracional análogo a roubo circunstanciado. Audiência por videoconferência. Prova. Medida socioeducativa.

1 – Se a defesa, ciente, nada disse quanto a audiência ser virtual, e nem levantou, na audiência, a questão, preclusa tornou-se a matéria.

2 - As audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência têm valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais (Portaria Conjunta 52/2020 do Tribunal, art. 2o, § 1o).

3 - A internação é medida adequada se o ato infracional – análogo a roubo circunstanciado - é cometido durante o cumprimento de medida socioeducativa anterior, o adolescente registra outra passagem pela VIJ e as condições sociais dele são desfavoráveis.

4 – A medida socioeducativa de semiliberdade é recomendável ao adolescente que tem condições sociais desfavoráveis e passagem pela VIJ, mas que não cumpriu nenhuma outra medida socioeducativa anterior.

5 – Apelações não providas.